Tribunal: STF
Processo: ARE 1557225
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS E DE AUSÊNCIA DE AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pelo qual foi desprovida a apelação da defesa, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. CRIME DO ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. OPERAÇÃO SEM VÍNCULO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REUNIÃO DAS AÇÕES PENAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. VIOLAÇÃO DE DEVERES PROFISSIONAIS. INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. A teor do art. 80 do CPP, embora a conexão de processos indique a possibilidade de reunião e seu julgamento conjunto (inclusive gerando a prevenção), é facultada ao juízo a cisão já na fase processual, dadas as circunstâncias de cada caso concreto. 



    2. Além da materialidade do crime, cujo exame poderia eventualmente relacionar-se ao conjunto probatório produzido nos autos de outro processo, mostra-se imprescindível também a análise dos demais elementos do crime objeto da denúncia, como a autoria e o dolo, inseridos no contexto específico de cada caso concreto, razão pela qual inexistem motivos para a determinação da suspensão do presente processo até o julgamento de outra ação penal. 



    3. Tratando-se de delito que não deixa vestígio, uma vez que somente os dados inseridos são inautênticos, revela-se prescindível o exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP, sobretudo porque a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada por outros elementos de prova. 



    4. No sistema processual vigente, o juiz é o destinatário da prova e pode recusar a realização daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme previsão do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal. 



    5. Verificando-se estrita relação entre os fatos narrados na denúncia e aqueles examinados na sentença condenatória, inexiste afronta ao princípio da correlação. 



    6. A conduta de inserir informações falsas em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e em Guias de Informações Sociais (GFIPs), a fim de obter recebimento indevido de benefício previdenciário, configura o crime de estelionato majorado, previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal. 



    7. Comprovada a violação de deveres profissionais no cometimento do crime, é aplicável a agravante do art. 61, II, ‘g’, do Código Penal. 



    8. Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte, tampouco é obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento” (fl. 21, e-doc. 257).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que “a condenação restou confirmada sem prova da materialidade do delito, consubstanciada na não juntada das RAIS (mesmo após o pedido de diligências E96 e deferido E95, e laudo pericial que comprove efetivamente a participação do réu nas documentações dos vínculos), assim como não foi reconhecido a prescrição do Fato 6 pelo qual o réu foi condenado (a sentença mencionou um documento referente 11/2010 como comprovação do benefício de 07/2008 que foi o período inicial do benefício deferido judicialmente)” (fl. 4, e-doc. 270).



    Asseverou “a ilegalidade/inconstitucionalidade da ‘substituição da denúncia’ pelo juízo (não permitida conforme súmula 453 do STF, CPP, Lei nº 11.719/2008, e CF/1988), a ilegalidade/inconstitucionalidade do fatiamento das ações penais em desfavor do réu, e a nulidade processual pela comprovada parcialidade na condução do processo e no julgamento” (fl. 4, e-doc. 270).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o recebimento e o processamento do presente recurso especial, com o provimento do mesmo, reformando a douta decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, consubstanciado no acórdão, absolvendo o Recorrente, ou anulando o processo desde o início” (fl. 19, e-doc. 270).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 283).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “a inexistência nos autos de prova judicializada em relação a existência de documento que comprove a materialidade é mais do que evidente, e um simples exame visual nos autos assim o demonstra” (fl. 4, e-doc. 294).



    Pede “seja conhecido e provido integralmente o presente Agravo, para que seja conhecido e dado provimento ao Recurso Extraordinário, reconhecendo-se o desrespeito a CF 88, absolvendo-se o mesmo” (fl. 5, e-doc. 294).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário e a absolvição do agravante sob a alegação de ocorrência de prescrição e de recebimento da denúncia inepta, de indeferimento do pedido de prova emprestada e do rol de testemunhas da defesa, de não cumprimento integral do pedido de diligências e de supostas nulidades na sentença e de ausência de materialidade do delito.



    7. A intimação do acórdão recorrido deu-se em 21.11.2023, e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, ”a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007”.



    O agravante apenas menciona que há repercussão geral na espécie, “pois se referem aos direitos humanos”, e que, “da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte os princípios constitucionais da presunção de inocência e da individualização da pena. (CF, art. 5º, incisos XLVI e LVII)” (fl. 10, e-doc. 270).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, §2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    O agravante foi denunciado pela “conduta prevista no artigo 297, § 3º, incisos III, por cinco vezes (Fatos 1 a 5), e artigo 171, caput e § 3º, por uma vez (Fato 6), todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal” (fl. 11, e-doc. 4).



    O juízo da Terceira Vara Federal de Passo Fundo/RS julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 5005725-60.2020.4.04.7104/RS, para condenar o agravante “à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 171, § 3º, do CP (fato 6), ficando a pena privativa substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora por dia de condenação, e limitação de final de semana pelo período de um ano, conforme condições a serem definidas pelo Juízo da execução; bem como à pena de multa de 10 (dez) dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente em 01/02/2011, a ser corrigido desde então até o efetivo pagamento, ficando absolvido das imputações referentes aos fatos 1 a 5, por ausência de prova suficiente para a condenação, a teor do art. 386, VII, do CPP” (fl. 25, e-doc. 210).



    Contra a sentença, a defesa interpôs apelação criminal. A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à apelação da defesa. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Postula a defesa de V. S. o prequestionamento acerca da prescrição da pretensão punitiva estatal (fato 6), ao argumento de que ‘o DER do Fato é de 28/07/2008, sendo que o pedido de aposentadoria foi deferido judicialmente retroativo a esta data (...) sendo que é esta data que deve prevalecer para efeitos de cálculo de prescrição’. Apesar de se tratar de prequestionamento, analiso a tese a fim de evitar eventual supressão de instância. 



    O pleito restou devidamente examinado e afastado pelo sentenciante na decisão recorrida, motivo pelo qual aos seus fundamentos faço remissão, passando a integrar este voto (evento 130, SENT1): (...)



    Desse modo, a data do primeiro recebimento indevido, em 01/02/2011, como bem exposto pelo juízo a quo, é ‘o marco a ser considerado para fins de análise da prescrição quanto a V.’. Assim, considerando que a prescrição é instituto de natureza material, aplicam-se, no caso, as alterações trazidas pela Lei 12.234/2010, uma vez que o fato foi posterior à sua vigência. Levando-se em conta a pena concretamente aplicada, descontada eventual continuidade delitiva, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, resta atraído o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Portanto, verificando que entre o recebimento da denúncia (25/08/2020), a publicação da sentença condenatória (27/06/2023) e a data do presente julgamento o lapso extintivo não se consumou, permanece hígida a pretensão punitiva estatal. Desse modo, afasto a preliminar arguida.



    Substituição da denúncia pelo juízo (...)



    O princípio da correlação estabelece que a sentença condenatória deve guardar estrita relação com os fatos narrados na inicial acusatória, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente deste Colegiado: (...)



    Da leitura da peça acusatória, especificamente em relação ao fato 6, depreende-se que V S., em comunhão de esforços com o codenunciado, procedeu à inserção de vínculos empregatícios fraudulentos na CTPS, bem como em GFIP e RAIS, em nome de C. R. F., com vistas à obtenção de vantagem indevida, consistente na aposentadoria por tempo de contribuição para o beneficiário. Como se vê, ao contrário do que alega o apelante, constata-se a adequada correspondência entre os fatos nela narrados com aqueles examinados na sentença condenatória e tratados nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público Federal, não havendo falar em alteração fática a ensejar nulidade processual. (...)



    Quanto à suspensão do processo, compartilho do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, in verbis (evento 130, SENT1):



    Os memoriais não são o momento processual adequado para formular requerimentos probatórios, devendo-se ressaltar que a defesa poderia ter arrolado testemunhas cujos depoimentos entendia por indispensáveis ao deslinde do caso oportunamente, o que, todavia, não ocorreu. 



    Além disso, as informações referidas pela defesa como relevantes ao julgamento são relacionadas a questões genéricas sobre o uso dos sistemas de transmissão de GFIPs, que não influenciariam na decisão sobre a autoria dos delitos na presente ação penal. A respeito, considerando que os sistemas eram operados com senha própria do escritório, da qual todos que nele trabalhavam tinham conhecimento, a condenação ou absolvição dos réus passa pela análise, em cognição exauriente, da existência de comportamentos dolosos de suas partes no tocante à inserção e transmissão de dados no caso concreto, de modo que os elementos probatórios citados para justificar os requerimentos da defesa não se mostram capazes de comprovar que os réus não tinham responsabilidade.



    Rejeito, pois, os requerimentos de suspensão da presente ação penal e de utilização dos elementos probatórios citados pelas defesas da ação penal nº 50008266-37.2018.4.04.7104 como prova emprestada.



    Outrossim, para além da materialidade do crime – cujo exame poderia eventualmente relacionar-se ao conjunto probatório produzido nos autos do processo nº 5008266.37.2018.4.04.7104 –, restaria ainda a análise dos demais elementos do crime objeto da denúncia, como a autoria e o dolo, os quais estão inseridos dentro do contexto específico de cada caso concreto, razão pela qual também não vislumbro motivos para determinar a suspensão deste processo. (...)



    No tocante à reunião dos processos que tramitam em desfavor do recorrente, destaco o teor do artigo 80 do Código de Processo Penal: (...)



    Extrai-se do dispositivo transcrito que, embora a conexão de processos indique a possibilidade de reunião de processos e seu julgamento conjunto (inclusive gerando a prevenção), a cisão já na fase processual é facultada ao juízo, dadas as circunstâncias de cada caso concreto. Na hipótese de separação, cada réu responderá exclusivamente por aquilo que lhe foi imputado no processo específico e com as provas nele constantes, cabendo a eventual unificação de penas ao juízo da execução penal. (...)



    Depoimento de testemunhas de defesa



    Pleiteia o apelante o prequestionamento acerca do indeferimento do depoimento de testemunhas arroladas pela defesa, alegando que, segundo o magistrado, ‘seriam depoimentos repetitivos (que já teriam sido ouvidos em outros dois processos) e apenas sobre questões genéricas (por adivinhação dos questionamentos que seriam feitos pela defesa), decidiu, mesmo sem a concordância da defesa, pela substituição por ‘depoimentos prova emprestada’ a escolha do processo pelo juízo’ (evento 147, PET1). Igualmente, não merece amparo a irresignação defensiva. (...)



    Considerando que as testemunhas arroladas pela defesa foram, ao fim, ouvidas, consoante acostado no evento 79 do processo originário, não há falar em nulidade, haja vista a ausência de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio pas de nullitè sans grief. (...)



    Nulidade processual – ausência de comprovação material do fato (...) 



    Na hipótese em exame, o apelante restou condenado pelo delito de estelionato diante da inserção fraudulenta de vínculos falsos na CTPS, em RAIS, bem como pela transmissão destes via GFIPs, a fim de obter vantagem indevida, consistente na concessão de benesse previdenciária para outrem. Tratando-se, pois, de delito que não deixa vestígio, uma vez que somente os dados constantes nos documentos são inautênticos, revela-se prescindível o exame de corpo de delito, sobretudo porque a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada por outros elementos de prova. A propósito: (...)



    Produção de nova prova pericial e diligência para o MTE



    Em relação à prova pericial, o pleito foi indeferido pelo sentenciante, conforme segue (evento 30, DESPADEC1):



    Indefiro o pedido de nova perícia nos computadores, pois tal prova seria possível se a utilização do sistema GFIP e pelo portal da transferência para transmissão fosse feita através de senha pessoal e intransferível, ou seja, por senha que apenas o usuário tivesse conhecimento, com registro próprio no sistema. Conforme admitido pelo próprio V. em interrogatórios coletados em outras ações penais similares, os sistemas GFIP e portal da transferência não eram operados com esse tipo de senha pessoal e intransferível, mas com senha própria do escritório, da qual todos que nele trabalhavam tinham conhecimento. Nesse contexto, não há com se provar através de prova pericial se foi o acusado ou alguém por ele, ou à revelia dele, quem fez a inscrição e transmissão dos dados, devendo-se aferir em cognição exauriente se havia um comportamento doloso do acusado, sob alguma forma, para a inserção e transmissão dos dados. (...)



    Ademais, é pacífico nesta Corte o entendimento no sentido de que, em face da inexistência de hierarquia de provas e de prova tarifada no direito processual penal, mostra-se prescindível a produção de laudo pericial se possível a comprovação da materialidade da infração penal por outros meios probatórios. (...)



    Por fim, verifico que as informações prestadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, carreadas aos autos nos eventos 103 e 107 do processo originário, atenderam estritamente à determinação judicial de apresentação de documentos (evento 98, DESPADEC1), não prosperando a pretensão de requisição de novas diligências por suposto desatendimento do referido órgão público à ordem judicial. (...)



    2. Materialidade, autoria e dolo



    Os fatos investigados na presente ação penal foram revelados na denominada Operação Sem Vínculo, deflagrada em 18/05/2016, a partir do Inquérito Policial nº 5005740-05.2015.404.7104 (0406/2015), instaurado para apurar a possível ocorrência de crimes de associação criminosa, falsificação de documento público e estelionato contra a Previdência Social e o Fundo de Amparo do Trabalhador, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.



    A notícia-crime partiu da Representação Regional da Assessoria de Pesquisa Estratégica, órgão do Ministério da Previdência Social que compõe a Força Tarefa Previdenciária, a qual verificou que a empresa AUDICON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA ME teria sido responsável pela inclusão, em tese, fraudulenta, no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de 442 vínculos empregatícios de 218 pessoas com 15 empresas diferentes, mediante o envio extemporâneo de GFIP's e RAUI's ideologicamente falsas (Relatório de Informação nº 25/2014/REAPE/RS - evento 1, NOT_CRIME2, do Inquérito Policial 50057400520154047104). 



    A investigação desmembrou-se em mais de 60 inquéritos policiais conexos, relativos às condutas dos investigados praticadas em associação criminosa e em concurso com os beneficiários de cada delito.



    Relata a peça acusatória, no fato 6, que o recorrente obteve, em favor de C. R. F., vantagem indevida consistente na percepção de aposentadoria por tempo de contribuição, em prejuízo da Previdência Social e induzindo em erro o Instituto Nacional do Seguro Social, decorrente da atuação de V. S. ao inserir vínculos empregatícios fraudulentos no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), na CTPS e em GFIP/RAIS (evento 1, INIC1).



    A defesa sustenta, no mérito, que o conjunto probatório não atesta que a empresa AUDICON era um escritório contábil, tampouco que o apelante era o detentor e responsável pela Chave PRI e que teria inserido pessoalmente as RAIS/GFIPs do fato 6. Assevera, nesse contexto, que a condenação teria sido ‘pelas transmissões das RAIS baseado somente POR AMOSTRAGEM DE UM CAGED’, razão pela qual postulou a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo (evento 147, PET1). 



    Sem embargo da insurgência defensiva, verifico que amaterialidade, a autoria e o dolo de V. S. foram devidamente demonstrados pelo juiz de origem na sentença recorrida, motivo pelo qual aos seus fundamentos faço remissão, passando a integrar este voto (evento 130, SENT1 - grifei): (...)



    A teor do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Assim, da mesma forma que incumbe à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, é ônus da defesa demonstrar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor e a ocorrência de fato impeditivo do jus puniendi.



    Como bem pontuado pelo juiz de origem,’V., portanto, teve participação fundamental no crime, uma vez que colocou à disposição de C. o meio fraudulento para obter a vantagem indevida em prejuízo do INSS, no contexto da espécie de serviço que prestava aos seus clientes por meio da AUDICON, bem como atuou na confecção dos documentos que embasaram a averbação dos períodos junto à Autarquia Previdenciária e que, desse modo, foram fundamentais à concessão da aposentadoria indevida. Com base nesses vínculos de labor falsos, foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição em favor de C.’. (...)



    Dessa forma, verificando-se que a defesa não logrou apresentar qualquer elemento capaz de trazer fundada dúvida em relação ao conjunto probatório, que evidencia sua participação na prática delituosa, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo. Os elementos de prova, adequadamente sopesados na sentença recorrida, evidenciam que o apelante, por vontade livre e consciente, perpetrou a conduta a ele imputada na denúncia (fato 6), mostrando-se irretocável a sentença quanto ao ponto” (fls. 5-19, e-doc. 257).



    9. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a inexistência de prescrição, a ausência de afronta ao princípio da correlação da denúncia com os fatos, o descabimento de anulação da sentença ou suspensão processual e a comprovação da autoria, da materialidade e do dolo na espécie, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Seria necessário também o exame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 12.234/2010, Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Reexame. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.546.364-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Autoria e materialidade. Provas. Alegada ofensa ao princípio da correlação. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.291-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIDADE MATERIAL DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.545.519-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    10. Quanto às alegadas nulidades processuais por terem sido indeferidos o depoimento de testemunhas arroladas pela defesa e a prova pericial, consta dos autos eletrônicos que o Tribunal de origem manteve os fundamentos da sentença condenatória e assentou:



    “Enfim, por qualquer ângulo que se analise – do réu, em exercer defesa; do MPF, no exercício da acusação; do Juízo, como destinatário final da prova na formação de convicção –, não há qualquer nota de bom senso e mesmo de racionalidade em se ficar repetindo oitivas de testemunhas que possuem conhecimento sobre aspectos genéricos e que, assim, podem ser satisfatoriamente aproveitados de outros feitos, onde plenamente observados os princípios de contraditório e ampla defesa. (...) Considerando que as testemunhas arroladas pela defesa foram, ao fim, ouvidas, consoante acostado no evento 79 do processo originário, não há falar em nulidade, haja vista a ausência de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio pas de nullitè sans grief. (...) Postula a defesa a produção de ‘novos laudos periciais para comprovação dos transmissores das RAIS/GFIP’, bem como ‘novas diligências para o MTE, para fins de esclarecimentos dos fatos denunciados, pois os documentos fornecidos não foram os solicitados no pedido de diligência deferido pelo juízo’. (...) Ademais, é pacífico nesta Corte o entendimento no sentido de que, em face da inexistência de hierarquia de provas e de prova tarifada no direito processual penal, mostra-se prescindível a produção de laudo pericial se possível a comprovação da materialidade da infração penal por outros meios probatórios. Portanto, considerando a prescindibilidade da prova requerida, revela-se descabida a tese defensiva, não havendo falar em nulidade processual. Por fim, verifico que as informações prestadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, carreadas aos autos nos eventos 103 e 107 do processo originário, atenderam estritamente à determinação judicial de apresentação de documentos (evento 98, DESPADEC1), não prosperando a pretensão de requisição de novas diligências por suposto desatendimento do referido órgão público à ordem judicial” (fl. 9, e-doc. 257).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV e LV; E 93, IX, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. III – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de l